Tribunal: TJBA
Processo: 8013317-24.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8013317-24.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: HUGO NUNES SA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público em face de sentença condenatória que condenou o réu H.N.S. às penas de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003.

O recurso ministerial:
A insurgência recursal volta-se exclusivamente à dosimetria da pena, pleiteando: (i) a majoração da pena-base mediante valoração negativa dos maus antecedentes, em razão de múltiplas condenações criminais pretéritas constantes nos registros do apelado; e (ii) a consequente readequação do regime inicial de cumprimento de pena para o fechado, sustentando a possibilidade jurídica de utilização de condenações distintas para fins de caracterização simultânea de maus antecedentes (primeira fase da dosimetria) e reincidência (segunda fase), sem configuração de bis in idem, fundamentando-se em precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Contexto fático:
A materialidade delitiva restou demonstrada pelo Laudo de Exame Pericial que atestou que a pistola semiautomática Taurus PT 58 HC, calibre .380 ACP, estava apta a realizar disparos e apresentava numeração de série suprimida, acompanhada de carregador bifilar contendo nove cartuchos intactos. A arma foi apreendida durante abordagem policial na rodovia BA-210, após o veículo conduzido pelo réu realizar manobras perigosas e inicialmente não atender à ordem de parada. Na busca pessoal, os policiais militares localizaram a pistola na cintura do apelado, que era o único ocupante do veículo.

Sentença de primeiro grau:
O Juízo de origem, após examinar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fixou a pena-base no mínimo legal (3 anos de reclusão), consignando expressamente que as circunstâncias judiciais não autorizavam exasperação acima do patamar mínimo. Na segunda fase da dosimetria, aplicou a agravante da reincidência, majorando a pena em 1/6 (um sexto), resultando na pena definitiva de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, fixando o regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal cinge-se a duas questões centrais de dosimetria penal:

Primeira questão:
Saber se é cabível, no caso concreto, a majoração da pena-base pela valoração negativa dos maus antecedentes do réu, considerando a existência de múltiplas condenações criminais pretéritas com trânsito em julgado, e se essa valoração configuraria bis in idem em relação às mesmas condenações já utilizadas para reconhecimento da reincidência na segunda fase da dosimetria.

Segunda questão:
Saber se, em consequência da eventual majoração da pena-base e do reconhecimento de maus antecedentes, seria cabível a alteração do regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o fechado, considerando o histórico criminal do apelado e as circunstâncias do delito praticado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- Da materialidade e autoria delitivas (quadro incontroverso):

A materialidade delitiva encontra-se plenamente demonstrada pelo Laudo de Exame Pericial nº 2024 17 PC 005380-01, que certificou que a pistola semiautomática Taurus PT 58 HC, calibre .380 ACP, estava apta a realizar disparos e apresentava numeração de série suprimida, acompanhada de carregador bifilar contendo nove cartuchos intactos, configurando o tipo penal previsto no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003.

A autoria delitiva também restou firmemente comprovada pelos depoimentos dos policiais militares colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, cujos relatos se mostraram coerentes, harmônicos entre si e consonantes com os elementos técnicos documentados nos autos. Os agentes públicos descreveram de forma uniforme as circunstâncias da abordagem, narrando que avistaram o veículo HB20 conduzido pelo réu realizando manobras perigosas na rodovia BA-210, e que, após ordem de parada inicialmente não atendida, procederam à abordagem e localizaram a pistola na cintura do apelado, único ocupante do automóvel.

O valor probatório dos depoimentos policiais prestados em juízo merece especial reconhecimento. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a plena idoneidade probatória das declarações de agentes públicos quando prestadas sob o contraditório judicial e corroboradas por outros elementos de prova, como no presente caso: "O depoimento prestado por policiais em juízo é meio de prova idôneo à formação do convencimento do julgador, especialmente quando corroborado por outros elementos probatórios e ausente mácula quanto à imparcialidade dos agentes" (STJ, AgRg no HC 770.199/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023).

O conjunto probatório harmônico formado pelo laudo pericial conclusivo e pelas declarações testemunhais convergentes ampara integralmente a condenação, não havendo, no recurso ministerial, qualquer insurgência quanto à materialidade ou autoria, o que torna incontroverso esse ponto na presente instância recursal.

- Da dosimetria da pena: impossibilidade de majoração da pena-base por maus antecedentes:

Na sentença condenatória, o Juízo de origem, após examinar detidamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fixou a pena-base no mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão, consignando expressamente que "as respostas não autorizam uma exasperação da pena acima do mínimo legal". Posteriormente, na segunda fase da dosimetria, aplicou a agravante da reincidência, majorando a reprimenda em 1/6 (um sexto), resultando na pena definitiva de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

O Ministério Público pretende, em grau recursal, o acréscimo na pena-base a título de maus antecedentes, indicando a existência de múltiplas condenações criminais pretéritas com trânsito em julgado constantes dos registros do apelado. Sustenta, ainda, com apoio em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade jurídica de valoração de condenações distintas separadamente nas duas fases da dosimetria, afastando a alegação de bis in idem.

A tese ministerial não prospera no caso concreto por razões substanciais que merecem detida análise.

Em primeiro lugar, a própria sentença condenatória já examinou criteriosamente o histórico criminal do réu e, não obstante tenha reconhecido a reincidência para fins de agravamento na segunda fase, não identificou, nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, lastro concreto que autorizasse a elevação da pena-base acima do mínimo legal. Trata-se de opção fundamentada do Magistrado sentenciante, consentânea com o exame individualizado das circunstâncias do art. 59, que não pode ser substituída, em grau recursal, por automática exasperação desprovida de ancoragem específica em dado desfavorável diverso daquelas condenações pretéritas que já serviram para agravar a pena na segunda fase.

Em segundo lugar, e de forma determinante, não se admite a dupla valoração das mesmas condenações criminais pretéritas para, simultaneamente, fundamentar a caracterização de maus antecedentes (primeira fase) e reincidência (segunda fase), sob pena de manifesta violação ao princípio constitucional do non bis in idem, que veda a dupla punição pelo mesmo fato. As contrarrazões apresentadas pela defesa são precisas ao destacar que o Juízo de origem utilizou as condenações pretéritas "apenas para caracterizar a reincidência, vedando sua nova utilização para agravar os antecedentes criminais do réu".

certo que o Parquet invoca precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça que tratam da possibilidade, em tese, de valoração de condenações distintas separadamente nas duas fases da dosimetria. Contudo, a mera citação genérica de julgados não supre a necessidade imperiosa de individualização concreta no caso específico dos autos. A sentença, ao examinar o histórico criminal do apelado, não identificou circunstância judicial particular que autorizasse a elevação da pena-base acima do mínimo legal. Nesse contexto fático-processual específico, o acolhimento da pretensão recursal resultaria inexoravelmente na revaloração das mesmas decisões condenatórias transitadas em julgado já utilizadas para a caracterização da reincidência, configurando precisamente aquilo que as contrarrazões defensivas apontam como vedado pelo ordenamento jurídico.

Portanto, mantém-se a pena-base fixada no mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão, tal como estabelecido na origem pelo Juízo de primeiro grau, inexistindo fundamento jurídico para sua majoração.

- Do regime inicial de cumprimento da pena:

Derivadamente, o pleito ministerial de fixação do regime inicial fechado não encontra guarida nas circunstâncias concretas dos autos. A sentença fixou o regime semiaberto, decisão tomada após a aplicação da agravante da reincidência e sem exasperar a pena-base, e nada nos elementos probatórios constantes do processo impõe recrudescimento do regime apenas com fundamento na mesma vida pregressa criminal já devidamente sopesada na dosimetria. As contrarrazões defensivas são explícitas ao vincular a improcedência do regime fechado à impossibilidade de elevação da pena-base por maus antecedentes na moldura fático-probatória destes autos.

Ressalte-se que o próprio enredo fático-probatório — manobras perigosas de direção na via pública, fuga inicial ao comando de parada, porte da arma na cintura e numeração de série suprimida — foi integralmente valorado para fins de condenação criminal. Todavia, não há na sentença nenhum elemento adicional extraído das circunstâncias judiciais que justifique o agravamento do regime prisional além da reincidência já devidamente considerada.

Ademais, merece destaque o fato de que o Juízo de primeiro grau, por ter travado contato direto e imediato com a instrução criminal, observado de perto a dinâmica dos fatos, a postura do acusado durante o processo e o contexto probatório integral, encontra-se em posição privilegiada para proceder à valoração individualizada das circunstâncias judiciais e fixar o regime inicial de cumprimento da pena de forma fundamentada e proporcional. Essa posição de proximidade com a prova confere especial deferência à decisão de origem, que somente deve ser modificada em grau recursal quando manifestamente desarrazoada ou desprovida de fundamentação, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

- Recurso conhecido e desprovido. Sentença condenatória mantida integralmente.

Condenação do apelado H.N.S. às penas de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003.

Tese de julgamento:
"A utilização das mesmas condenações criminais pretéritas para caracterizar simultaneamente maus antecedentes na primeira fase da dosimetria e reincidência na segunda fase configura vedado bis in idem, devendo ser afastada a dupla valoração quando o Juízo sentenciante já sopesou o histórico criminal do réu exclusivamente para fins de agravamento pela reincidência, fixando a pena-base no mínimo legal após análise fundamentada das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal."

LEGISLAÇÃO RELEVANTE CITADA:

Lei nº 10.826/2003, art. 16, §1º, inciso IV; Código Penal, art. 59.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

STJ, AgRg no HC 770.199/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/10/2023, DJe 20/10/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8013317-24.2024.8.05.0146
, oriundos da
2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA
, em que figura como Apelante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e, como Apelado,
H
.
N
.S
.

ACORDAM
, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator:

Salvador, data de assinatura no sistema.